Tribunal: TJMT
Processo: 0033407-76.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033407-76.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ALVARO PEREIRA DE MORAES FILHO - CPF: 463.020.008-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTRAND YVES DOUET - CPF: 057.733.207-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO - CPF: 276.399.758-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRIZIO RUTSCHMANN - CPF: 058.734.667-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FRUCTUOSO FERNANDO RIVERA FORETS - CPF: 730.480.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALBERTO FIRPO - CPF: 217.315.718-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PATUANO - CPF: 058.876.927-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 235.485.337-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSIMO TACCHELLA - CPF: 794.727.455-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO LOPES JUNIOR - CPF: 858.808.338-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ - CPF: 022.965.258-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – ENTRADA DE BENS OU MERCADORIAS, ADQUIRIDOS EM OUTRO ESTADO, DESTINADOS AO USO, CONSUMO OU ATIVO PERMANENTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – CREDITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 25, § 6º, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – OFENSA – NÃO VERIFICAÇÃO – JUSTA REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA – DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS – FINALIDADES ALMEJADAS PELA LEI MAIS ALTA – TRIBUTO INDIRETO – REPASSE DO ÔNUS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 25, § 6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, impossível é o creditamento do diferencial de alíquotas devido pela entrada, no estabelecimento do contribuinte, de bens ou mercadorias adquiridos em outro Estado, destinados ao uso, consumo ao ativo permanente.

2. Não há qualquer vício de inconstitucionalidade NO ART. 25, §6º, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98, muito menos ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que em consonância com as finalidades almejadas pela Lei Mais Alta de justa repartição tributária e consequente diminuição das desigualdades regionais. Ademais, evita ele o enriquecimento sem causa do contribuinte, que repassa o ônus financeirodo tributo, dada a natureza indireta deste.

3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Tim Celular S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que o diferencial de alíquotas é mero instrumento arrecadatório, que visa igualar o valor do ICMS recolhido em razão da operação interestadual com o valor que seria recolhido na hipótese de operação interna e distribuir de forma justa o montante do tributo incidente sobre a referida operação entre os Estados membros da federação, sem alterar a sua hipótese de incidência, tampouco afastar o dever de observância ao princípio da não-cumulatividade.

Segue sustentando a inconstitucionalidade do art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como a violação ao princípio da isonomia e ofensa ao art. 152, da CF.

Firme no seu propósito, alega que é vedada a aplicação de multa tributária pelo fisco em percentual que acarrete em valor equivalente ao da obrigação tributária, ou seja, em 100% (cem por cento) do valor tributo, em caso de multa punitiva, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo art. 150, inc. IV, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 133889835), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Tim Celular S.A., visando o recebimento de crédito tributário oriundo de creditamento indevido de ICMS no período de outubro de 2002 a dezembro de 20054, referente ao diferencial de alíquotas na aquisição de bens para o ativo fixo, bem como a aplicação de multa administrativa no valor de 100% (cem por cento) do débito.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, defendendo o direito ao creditamento de ICMS relativo à aquisição de bens do ativo imobilizado, a inconstitucionalidade
do art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como a violação ao princípio da isonomia e ofensa ao art. 152, da CF
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 133889825 – pág. 217/227).

Irresignada, a apelante sustenta que o diferencial de alíquotas é mero instrumento arrecadatório, que visa igualar o valor do ICMS recolhido em razão da operação interestadual com o valor que seria recolhido na hipótese de operação interna e distribuir de forma justa o montante do tributo incidente sobre a referida operação entre os Estados membros da federação, sem alterar a sua hipótese de incidência, tampouco afastar o dever de observância ao princípio da não-cumulatividade.

Segue sustentando a inconstitucionalidade do art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como a violação ao princípio da isonomia e ofensa ao art. 152, da CF.

Firme no seu propósito, alega que é vedada a aplicação de multa tributária pelo fisco em percentual que acarrete em valor equivalente ao da obrigação tributária, ou seja, em 100% (cem por cento) do valor tributo, em caso de multa punitiva, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo art. 150, inc. IV, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em se tratando de aquisição de mercadorias destinadas a consumidores finais, contribuintes do ICMS, localizados em outro Estado da Federação, o art. 155, §2º, VII, a, e VIII, da CF, é que se encarrega de traçar a dinâmica constitucional da incidência do tributo.

Em síntese, em operações dessa natureza, será cobrado o imposto tanto no Estado de

origem, com incidência da alíquota interestadual, como no Estado de destino, pela diferença entre sua alíquota interna e a interestadual, como cito:

“VII -
em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto
;

[...]

VIII -
na hipótese da alínea ‘a’ do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual
;
(negritei e grifei).

Não obstante a omissão da Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996) em tratar das operações relativas à entrada de bens de uso e consumo ou destinado ao ativo fixo de adquirente localizado em Estado Federado distinto, perfilho o entendimento segundo o qual não estão os Estados proibidos de regularem, em seus respectivos âmbitos, a questão, vez que tais normas extraem seu fundamento de validade do próprio texto constitucional, que disciplinou, suficientemente, a matéria no art. 155, § 2º, VII, a, e VIII, da Carta Magna.

Ante a regulação traçada pela própria Constituição Federal, desnecessária é, então, qualquer intermediação legislativa, mediante a edição de Lei Complementar Federal a disciplinar a matéria.

Na verdade, a norma constitucional mencionada, portanto, no que tange à sua aplicabilidade, tem eficácia plena, apta, assim, a produção de efeitos de forma integral, imediata e direta.

Assim, equivale dizer que é da própria Constituição que se dessume tanto o fato gerador, como a base de cálculo do imposto e o sujeito passivo da relação tributária, o que torna, ao que parece, não necessária a edição de Lei Complementar Federal para dizer exatamente aquilo que já foi dito pela Lei Maior:

“[...]

Nada obstante respeitáveis opiniões em sentido contrário, temos para nós que a falta de lei complementar não inviabiliza – dentro da óptica que adotamos – a aplicação da norma constitucional que prevê a distribuição das receitas por meio do diferencial de alíquota interestadual.

[...]

Não ignoramos que o preceito do art. 146, III, ‘a’, da CF, proclama caber à lei complementar a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição. Apenas entendemos não se tratar de uma regra absoluta, já que a lei complementar não se faz necessária quando no próprio texto constitucional estes elementos, como no caso presente, já figuram. Nem se diga, por outro lado, que a Constituição não determinou quem seria o contribuinte da diferença de alíquotas em pauta. Pelo contrário, ela o apontou, ainda que de modo implícito, mas nem por isso menos incisivo. Com efeito, se ‘caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre alíquotas interna e a interestadual’, segue-se, com a força irresistível dos raciocínios lógicos, que o contribuinte só poderá ser o destinatário da mercadoria ou do serviço. Quanto à base de cálculo, entendemos que não poderá ser diversa da utilizada para incidência da alíquota interestadual; do contrário o Estado da localização do destinatário receberia ‘outra’ quantia que não a diferença – como determina a Constituição – entre a alíquota interna e a interestadual. Desnecessária, pois, também sob este aspecto, lei complementar para disciplinar o assunto [...]”.
(CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 520/521)

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela
internet
no endereço eletrônico do contribuinte, consoante visto na espécie, que também ocorreu através de publicação de edital (id. 127729172).

Por outro lado, ressalta-se que a opção do legislador constituinte de tornar o Estado de destino sujeito ativo do recolhimento do ICMS, com aplicação do diferencial de alíquotas, não se traduz em assunção de caminho despropositado; pelo contrário, revela-se como verdadeiro instrumento de uma repartição tributária mais justa e equilibrada.

Isso, porque, em operações desse calibre, o que se denota é a ausência de circulação subsequente dos bens, de modo que o recolhimento do tributo pelo diferencial de alíquotas, reservado à Unidade Federativa destinatária das mercadorias, permite a preservação de suas finanças, porquanto evita o maciço desinteresse na aquisição de mercadorias nos próprios Estados em que sediados os consumidores finais contribuintes do imposto, senão vejamos:

“[...]

Ademais, não fosse o diferencial de alíquotas haveria um forte desestímulo à compra de mercadorias ou à fruição de serviços, por parte dos consumidores finais, nos próprios Estados em que estão sediados ou domiciliados. Com efeito, seria para estes consumidores finais muito mais vantajoso adquirir tais bens ou usufruir tais serviços em outras Unidades Federativas, já que a carga econômica representada pelo ICMS seria sensivelmente menor (v.g. 7% ao invés de 17%).

Graças ao art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF, nas operações interestaduais com bens de uso, consumo e ativo fixo e nas prestações interestaduais de serviços de transporte e de comunicação para consumidor final que seja contribuinte, o remetente do bem e o prestador do serviço pagarão, respectivamente, ao seu Estado o ICMS, considerando a alíquota interestadual, e o destinatário pagará o mesmo tributo (só que, agora, ao seu Estado), mas apurado pela diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Ora, levando-se em conta que no Brasil a maciça maioria dos produtores e prestadores de serviços encontra-se nas regiões Sudeste e Sul do País, os incisos em tela visam a repassar às demais regiões, sabidamente carentes, uma significativa parcela da arrecadação do ICMS [...]”
(CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 518)

À vista disso, não há dúvidas de que a pretensão da apelante de se creditar dos valores recolhidos ao Estado de Mato Grosso, a título de diferencial de alíquotas, em operações dessa natureza, não encontra qualquer amparo legal ou constitucional. Explica-se.

Nos termos do que impõe o art. 155, §2º, I, da CF, o ICMS será
“[...] não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal [...]”
.

Por conseguinte, em linhas gerais, o princípio constitucional da não cumulatividade veda a incidência “em cascata” do tributo, de tal modo que, pelo sistema de compensação financeira, delineado na Constituição Federal, abate-se o débito da saída com os créditos derivados do pagamento do tributo nas operações anteriores e, assim, o imposto somente recairia sobre o valor agregado em cada fase da circulação da mercadoria.

Todavia, não se pode olvidar que, nesses casos, o recolhimento do tributo divide-se, por previsão constitucional, em dois momentos autônomos: primeiro, é devido ao Estado de origem o ICMS calculado pela alíquota interestadual; posteriormente, quando da entrada da mercadoria no Estado de destino, impõe-se o pagamento do imposto com aplicação do diferencial de alíquotas.

Com efeito, a diferença entre as duas situações anteriormente delineadas é patente. Se, no primeiro momento, é sujeito ativo o Estado de origem e contribuinte do imposto, a empresa que comercializa os bens; no segundo, a sujeição ativa se desloca ao Estado de destino,

a quem cabe o recolhimento dos valores, enquanto o destinatário da mercadoria fará as vezes de sujeito passivo da relação tributária.

Em outras palavras, caso fosse possível creditar-se do diferencial de alíquotas outrora pago ao Estado de destino, a fim de contra ele mesmo, posteriormente, opor um crédito, quantia alguma, referente ao diferencial de alíquotas, seria a ele efetivamente destinada. Tratar-se-ia de injustificável ficção.

Assim, não estaria a hipótese em tela, pelo espectro de incidência do princípio da não cumulatividade, constituindo verdadeira exceção a esta norma.

Nesse contexto, aceitar a possibilidade de compensação, na situação em exame, seria subverter a finalidade constitucional de repartição dos tributos, de modo a impedir, em última instância, que o diferencial de alíquotas, recolhido pelo Estado onde está localizado o adquirente, lhe fosse realmente entregue.

Nesse sentido, o art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, ao obstar, expressamente, o creditamento de ICMS em operações relativas à entrada de bens

destinados ao uso, consumo e à incorporação ao ativo imobilizado da empresa, no que toca especificamente ao diferencial de alíquotas de competência do Estado de destino, não acutila o princípio da não cumulatividade, vez que este deve ser interpretado em consonância com os demais dispositivos da Carta da República, notadamente com aqueles que cuidam da distribuição dos tributos, confira:

“Art. 25 Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

§6º Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no § 1º do artigo 15
”. (negritei).

“[...]

Art. 15 Quanto à alíquota, deverão, ainda, ser observadas as seguintes regras:

[...]

§1º Nas situações aludidas no inciso II, o valor do imposto a recolher será o resultante da aplicação do referido percentual sobre a base de cálculo prevista no inciso IX do artigo 6º [...]”

“Art. 6º A base de cálculo do imposto é:

[...]

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XIV do artigo 3º, o valor da operação ou prestação sobre o qual incidiu o imposto no Estado de origem; [...]”

“Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XIII - da entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo ou ativo permanente
;

XIV - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto;”
(negritei).

Dessa forma, o que se está a afirmar é que a restrição deixa raízes no próprio solo da Constituição, que, ao prever no citado art. 155, § 2º, VII, a, e VIII, o pagamento do ICMS, com aplicação do diferencial de alíquotas, ao Estado de destino, certamente, não toleraria o seu creditamento, sob pena de inviabilizar sua própria força normativa.

Com a devida vênia, pensar o contrário conduziria à violação do princípio instrumental da unidade constitucional, por força do qual as normas da Constituição devem ser analisadas sistematicamente com as demais normas integrantes da tessitura constitucional, a travarem legítima relação de conexão e interdependência.

Enfim, o art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/1998 nada cria, mas tão somente se limita a reproduzir hipótese excepcional ao princípio da não cumulatividade implicitamente extraída da própria Constituição Federal, que, ao cuidar da divisão arrecadatória dos tributos nas operações descritas pelo art. 155, § 2º, VII, a, e VIII, determinou que o recolhimento do tributo, com incidência do diferencial de alíquotas, fosse encaminhado ao Estado no qual se encontra situado o destinatário dos bens contribuinte do imposto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — ICMS — ENTRADA DE BENS OU MERCADORIAS, ADQUIRIDOS EM OUTRO ESTADO, DESTINADOS AO USO, CONSUMO OU ATIVO PERMANENTE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS — CREDITAMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ART. 25, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998 — CONSTITUCIONALIDADE — PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE — OFENSA — NÃO VERIFICAÇÃO — JUSTA REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA — DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS — FINALIDADES ALMEJADAS PELA LEI MAIS ALTA — TRIBUTO INDIRETO — REPASSE DO ÔNUS — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTAADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — INEXISTÊNCIA — NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA — GRAVIDADADE DA CONDUTA — CORREÇÃO MONETÁRIA — LEGALIDADE — ART. 45, § 11, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998.

Nos termos do artigo 25, § 6º, da Lei Estadual nº 7.098/1998, impossível é o creditamento do diferencial de alíquotas devido pela entrada, no estabelecimento do contribuinte, de bens ou mercadorias adquiridos em outro Estado, destinados ao uso, consumo ao ativo permanente. Não há no dispositivo qualquer vício de inconstitucionalidade, muito menos ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que em consonância com as finalidades almejadas pela Lei Mais Alta de justa repartição tributária e consequente diminuição das desigualdades regionais. Ademais, evita ele o enriquecimento sem causa do contribuinte, que repassa o ônus financeiro do tributo, dada a natureza indireta deste. Não possui natureza confiscatória a multa administrativa aplicada no percentual de 100% do valor do tributo, em razão do creditamento indevido, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, além da gravidade da conduta. No mesmo sentido, sobre ela deve incidir correção monetária, porquanto prevista no artigo 45, § 11, da Lei Estadual nº 7.098/1998
.

Recurso não provido.”
(RAC n. 87.675/2012, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 02.04.2013 – negritei).

No tocante a multa administrativa, é certo que devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF.

Dessa forma, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Por conseguinte, partindo destas diretrizes, tem-se que o valor afeto ao
creditamento indevido de ICMS no período de outubro de 2002 a dezembro de 20054, referente ao diferencial de alíquotas na aquisição de bens para o ativo fixo foi de R$ 1.226.478,92 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos)
, ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada no mesmo montante (id. 133889822 – pág. 99/103), sendo de clareza solar que não ultrapassou em mais de 100% do montante do tributo, inexistindo qualquer caráter confiscatório.

Em caso análogo, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo
. [...]”
(RAI n. 1018200-94.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.06.2021 – negritei e grifei)

Logo, resta cristalino que o valor arbitrado a título de multa não apresenta caráter confiscatório, obedecendo aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023